Tribunal: TJDFT
Processo: 0725851-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, ao MP. Por fim, conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator